Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730879-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: STANLEY RIBEIRO CENTURION AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto por STANLEY RIBEIRO CENTURION, contra decisão monocrática (ID 75844157), a qual indeferiu o pedido liminar. Nos termos dos arts. 183 e 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 22:34:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador